Tribunal: TJPA
Processo: 0819837-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819837-70.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA MARQUES, JOABE ROSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS DE ANTÔNIO CARLOS SILVA MARQUES E JOABE ROSA DOS SANTOS. TESES COMUNS
. 1. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE (3,625KG), NATUREZA DA DROGA (MACONHA) E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. 2. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADOS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
3. DISPENSA/ABSOLVIÇÃO
DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, VALOR QUE FOI MANTIDO APÓS TODAS AS FASES DA PENA. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer/transportar consigo
ou
ter em depósito
, com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (3,625 Kg) e da natureza da droga apreendida (maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

2. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que os apelantes se dedicam à atividade criminosa. A natureza da droga aprendida com os acusados, a quantidade exorbitante de droga encontrada em poder deles e as circunstâncias da prisão exprimem o fato de que os réus se dedicam sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que os apelantes não fazem jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que eles se dedicam a atividade criminosa.

3. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, fixada no patamar definitivo de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica dos réus, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

4. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Antônio Carlos Silva Marques
(nascido em
07/01/1997
) e
Joabe Rosa dos Santos
(nascido em
29/05/1997
) interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
25/05/2022
, doc. ID 10255407, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Maria de Fátima Alves da Silva
, que os
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Ambos os acusados foram
absolvidos
do crime do art. 35 da Lei de Drogas (
associação para o tráfico
), assim como Joabe Rosa foi
absolvido
do crime previsto no art. 299 do CPB (
falsidade ideológica
).

Vale destacar que,
o acusado Gabriel Correa da Silva foi absolvido de todos os crimes a ele imputados
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10255240) que no dia
22/12/2021
, por volta de 16h00min., policiais civis apresentaram os denunciados
Antônio Carlos Silva Marques
,
Nathan Philipe Sousa Lopes (que na verdade se chama Joabe Rosa dos Santos)
e
Gabriel Henrique Correa da Silva
perante a autoridade policial, após estes terem sido
flagrados com 3,625kg (três quilos, seiscentos e vinte e cinco gramas) de maconha
.

Policiais civis, lotados na
Divisão de Repressão a Narcóticos
, receberam
determinação superior
para formar uma equipe no intuito de realizar diligências vinculadas à investigação da ocorrência de tráfico de drogas,
praticado por 02 (dois) indivíduos, utilizando o veículo HB20, placa OTO3F38, no estacionamento do
It Center
da Sacramenta
, CEP 66123-000. Seguiram até o local indicado e, após aguardarem alguns minutos, visualizaram o veículo. Fizeram a abordagem e,
dentro do carro estavam os denunciados Nathan (Joabe) e Gabriel
. Ao serem questionados,
ambos assumiram que traziam droga no veículo, mais precisamente 01 (um) pacote com várias embalagens menores de substância semelhante à maconha, o qual estava dentro do carro e que o restante da droga estaria na casa do denunciado Antônio Carlos
, situada na
Passagem Beija-flor
, no bairro da Maracangalha.

Deslocaram-se até o local e lá foram recebidos por
Ingrid Figueira Souza
, esposa de Antônio Carlos, a qual permitiu a entrada dos policiais e assumiu que
seu marido guardava a droga para os dois amigos Nathan e Gabriel
, versão essa confirmada na Delegacia. Levou-os até a área da lavanderia onde
pegou 02 (dois) volumes envoltos em plástico, contendo a mesma substância que estava com Nathan e Gabriel, e os entregou à equipe
.

Em seguida,
chegou o denunciado Antônio Carlos, o qual confessou ser o dono do entorpecente encontrado em sua residência
, sendo todos conduzidos à Delegacia. Ressalta-se que
o denunciado Nathan estava em posse de um RG falso
, em nome de
Pedro Rutigliani Sampaio
, nº 2849183 – PC/PA.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais,
foram comprovadas como sendo drogas
, conforme laudo toxicológico provisório e definitivo, bem como que
o documento apresentado pelo denunciado Nathan é falso
.

Perante a autoridade policial,
os denunciados Nathan e Gabriel negaram a autoria no delito de tráfico de drogas
.
Já o denunciado Antônio Carlos confessou que há cerca de 01 (um) mês guardava o material entorpecente para o denunciado Nathan e fazia o “delivery”, a distribuição conforme a quantidade e local determinado por Nathan,

pois é motorista de aplicativo, recebendo, por isso, o valor de R$ 100,00 (cem reais)
.

Acrescentou ainda que
Nathan recebe a droga de
“Leandro Cavalcante”
, pois viu conversas de WhatsApp nesse sentido entre ambos e que
Nathan utilizava o veículo apreendido para levar as drogas até a casa do depoente
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10494808), a
defesa de Antônio Carlos Silva Marques
sustenta que
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, sendo apenas
dependente químico
. Segundo a defesa,
a quantidade de entorpecente apresentada pela equipe envolvida na Operação não condiz com a realidade do entorpecente apreendido
, assim, em que pese tenha sido encontrada no carro HB20 uma determinada quantia de droga em matéria bruta, assim como na casa do apelante Antônio Carlos, inclusive envolta em plástico filme, apresentou-se mais 01 (um) saco plástico com embrulhos particionados, com o peso de 1,665 kg, ou seja, mais da metade da quantidade total apresentada.

Requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a diminuição do
quantum
de pena, bem como seja
dispensada a pena de multa fixada
, mesmo possuindo advogados particulares sob seu patrocínio, vez que é
motorista de aplicativo
, tendo ajuda de seus familiares para o seu sustento e de sua família.

Em
razões recursais
(doc. ID 10959343), a
defesa de Joabe Rosa dos Santos
sustenta que
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Ele afirma que emprestou o carro de um amigo para levar seus filhos na escola e que, posteriormente, encontrou Gabriel e que lhe ofereceu uma carona. Momentos depois, eles saíram do
It Center
e foram abordados, mas que não viu droga no veículo.

Requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a diminuição do
quantum
de pena, já que
a quantidade de droga não pode ser causa obrigatória da negativa de aplicar o referido benefício
, bem como seja
dispensada a pena de multa fixada
, tendo em vista que, embora tenha sido aplicada no seu mínimo legal, mesmo assim,
o apelante não tem condições de pagar
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11397039), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate todas as teses levantadas pelas defesas dos acusados Antônio Carlos e Joabe Rosa, pugnando pelo
total improvimento
dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos apelos, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 11932306).

A
Advogada Julianne E. Santo Macêdo
(OAB/PA nº 20.959), atravessou petição em
21/03/2023
(doc. ID 13249183),
renunciando ao mandato e requerendo a notificação do apelante para que ele constitua novo procurador
, oportunidade em que despachei nesse sentido (doc. ID 13273109).

Conforme
Certidão
(doc. ID 13419289), o apelante Antônio Carlos Silva Marques foi intimado pessoalmente e
informou que prefere ser representado pela Defensoria Pública
, já tendo a Defensoria tomado ciência da necessidade da assistência jurídica no feito (doc. ID 14431642).

Retornaram-me os autos
conclusos
.

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

MÉRITO
: Recurso de Antônio Carlos Silva Marques e Recurso de Joabe Rosa dos Santos –
Teses comuns aos apelantes
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa dos acusados pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelos quais foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(docs. ID’s 10255170, 10255171, 10255172 e 10255173), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10255170), pelo
Laudo nº 2021.01.005153-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 10255170), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10255173) e pelo
Laudo nº 2021.01.005220-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 10255242), o qual concluiu
“
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais incluiu-se a substância Delta-9 – THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA (...) após a somatória das pesagens da erva apresentada, obteve-se uma massa bruta total de 3,625kg (três quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas)
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação dos réus.

A testemunha
Bruno de Castro Alves
, um dos
policiais civis
que participou da operação que resultou na prisão dos réus, afirmou, perante este
juízo
(doc. ID 10255317), que sua equipe recebeu denúncia de informantes, de que 03 (três) pessoas estariam chegando no estacionamento do
It Center
, mais precisamente no posto de gasolina cuja entrada se dá pela Av. Pedro Alvares Cabral. Prosseguiu narrando, a testemunha, que quando avistaram os acusados, realizaram a abordagem, ressaltando que eles estavam em um carro do modelo HB20 prata, sendo que foram os outros policiais que realizaram a revista e encontraram entorpecentes dentro de uma mochila, enquanto ele, depoente, ficou dentro do carro, pois era o motorista. Aduziu ainda, que, em seguida, seguiram em direção à um conjunto residencial em frente ao Marex, pois os acusados informaram que a droga havia saído de lá e, ao chegarem na casa em que os denunciados apontaram, encontraram a namorada de Antônio Carlos que estava com uma criança pequena, a qual franqueou a entrada. Relatou, por fim, que foram encontrados mais entorpecentes na lateral da residência, bem como ressaltou que a droga apreendida não estava fracionada, e que era uma grande quantidade, sendo que dentre os acusados, um deles afirmou a posse da droga, e outro informou que estava somente acompanhando o amigo, e que não sabia nada acerca da presença do entorpecente no carro.

A testemunha
PC Ardilex Nazareno dos Santos Barra
, outro
policial
que participou das diligências que culminaram na prisão dos réus, aduziu, perante este
juízo
(doc. ID 10255317) que estava na Divisão quando foi chamado para fazer parte da equipe destacada para apurar uma denúncia de tráfico de entorpecentes no estacionamento do
IT Center
, e que os 02 (dois) acusados, identificados como Joabe e Gabriel estariam em um carro de modelo HB20 cor branca. Relatou ainda que cercaram o carro e pediram para os acusados abrirem a porta, ressaltando, contudo, não ter sido o depoente quem encontrou a droga, mas lembra que ela estava no banco traseiro do veículo, sendo que um dos acusados assumiu que seria de fato entorpecentes, e esse mesmo acusado levou até à casa do terceiro réu (Antônio), informando que o resto da droga estaria lá. Afirmou não só que ao chegarem na casa, encontraram a esposa de Antônio e uma criança de colo, e com sua permissão puderam entrar na residência, onde acharam o resto da droga, que estava na lavanderia, ressaltando que Antônio não estava em casa, e sua mulher avisou que ele estaria em uma oficina ajeitando o carro, como também que a droga apreendida não estava fracionada.

Tem ainda o depoimento do terceiro policial que participou da operação,
PC Alessandro dos Santos Cardoso
, o qual, em
juízo
(doc. ID 10255349), aduziu inicialmente que, no dia dos fatos, foram realizadas três abordagens policiais, após terem recebido informações da Autoridade Policial, acerca de tráfico de drogas. Prosseguiu ressaltando que primeiro fizeram uma abordagem em uma residência e, em seguida, se dirigiram até o
IT Center
, onde abordaram o veículo HB20 que foi mencionado pela Autoridade Policial a partir da denúncia, onde encontraram parte da droga, que era em grande quantidade. Relatou que receberam informações acerca da existência de mais droga em uma outra residência localizada no conjunto residencial CDP, para onde finalmente se dirigiram e foram recebidos pela esposa de um dos denunciados, de nome Antônio Carlos, e lá encontraram mais entorpecentes. Alegou, por fim, que foram até uma oficina mecânica onde encontraram Antônio Carlos, tendo o mesmo assumido a propriedade da droga e, então, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelos apelantes
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Joabe Rosa dos Santos
, em
juízo
(doc. ID 10255372), não só negou a prática do crime, como também afirmou que estava saindo do
IT Center
e encontrou Gabriel Henrique, para quem ofereceu uma carona, sendo que, ao sair do estacionamento, foram abordados pelos policiais, que estavam um carro descaracterizado de modelo EcoSport. Ressaltou que só viu Antônio Carlos na delegacia e que nunca o tinha visto anteriormente e que o carro que estava dirigindo era emprestado, pois iria levar seu filho na escola. Negou, por fim, ter apresentado qualquer identidade falsa e acredita que tal identidade com nome Nathan teria sido encontrada dentro do carro.

Antônio Carlos Silva Marques
, em
juízo
(doc. ID 10255372), confessou que estava guardando droga em sua residência, mas que o entorpecente seria para uso próprio, já que é usuário há oito meses, ressaltando que escondeu a droga, pois tem um filho de apenas um ano de idade e tinha medo de que a criança a encontrasse. Ressaltou que, no dia dos fatos, estava em uma oficina mecânica, para consertar seu carro, quando foi abordado por policiais que estavam em um veículo descaracterizado e o questionaram sobre ser traficante, além de o conduzirem à Delegacia, onde foi obrigado a assinar vários papéis dos quais não leu o conteúdo, asseverando, por fim, que não conhece os outros dois acusados.

A negativa de autoria alegada pelos acusados Antônio Carlos e Joabe Rosa é versão que se encontra isolada nos autos
, não tendo o condão de elidir os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo. A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização, diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Analisando as circunstâncias da prisão, verifica-se que, no caso em análise, os apelantes restaram enquadrados nas condutas “transportar/trazer consigo” e “ter em depósito” substância ilícita, com o intuito de comercialização. Portanto, no caso
sub exame
,
a materialidade e autoria do delito estão demonstradas, não merecendo prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria atribuída aos apelantes.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pelo
reconhecimento
e
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que os apelantes fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não os socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que os acusados preencham os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento os acusados comprovaram quais atividades lícitas exerciam, o que ratifica que viviam sim da prática do comércio de drogas
.

No caso concreto, restou comprovado que
os ora apelantes se dedicam a atividade criminosa, a quantidade de drogas encontrada, ou seja, quase 02 (dois) quilos, conjugada com as circunstâncias nas quais se deu a apreensão do entorpecente
, denota a prática da mercancia, razão pela qual o juízo
a quo
afastou a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na espécie, a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento dos acusados na comercialização do material entorpecente, aliada ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua quantidade e natureza (maconha), demonstram que os acusados se dedicavam à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta dos réus converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que eles não preenchem um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
os
apelantes não fazem jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
eles se dedicam a atividade criminosa
. A pena aplicada aos apelantes deve ser mantida em todos os seus termos, dada a pertinência do exposto em relação as razões apresentadas pelos mesmos,
não havendo, portanto, a existência de qualquer incompatibilidade entre as provas e o

decisum
.

3. Da dispensa/ absolvição da pena de multa.

A defesa dos apelantes requer a
dispensa da
pena de multa
, pela
condição econômica dos réus
, vez que, em que pese estarem sob o patrocínio de advogados particulares, são pobres no sentido da lei.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim,
a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada já no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico
, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, mantido este patamar de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica dos réus
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Isto posto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023